Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-91.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002855-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA DE OLIVEIRA SILVINO - CPF: 666.736.151-68 (APELANTE), SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.200.131-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. RECURSO REPETITIVO STJ. TEMA 1061. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Tendo o autor solicitado a realização da perícia grafotécnica oportunamente, ante a alegação de falsificação de sua assinatura, é necessária à lide a realização do procedimento, já que por ela poderá demonstrar o fato constitutivo de seu direito e, com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1002855-91.2021.8.11.0041

APELANTE: APARECIDA DE OLIVEIRA SILVINO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
APARECIDA DE OLIVEIRA SILVINO
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipada de Urgência n. 1002855-91.2021.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos, com condenação da parte autora em custas, honorários e litigância de má-fé (id. 154618078).

A parte apelante afirma que
“a assinatura aposta no contrato é falsa e o banco se recusou a apresentar o original para perícia grafotécnica”.

Diz que,
“Dada a recursa do banco em permitir a produção de provas que beneficiam a Recorrente era dever do juízo a quo reconhecer como verdadeira as afirmações da autora”.

Fala que não houve alteração da verdade a permitir a condenação em má-fé.

Assevera que o apelado,
“além de atentar contra a dignidade da pessoa humana, atenta contra a dignidade do sistema financeiro nacional e contra a dignidade da justiça”.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 154618079).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 154618082).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
APARECIDA DE OLIVEIRA SILVINO
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipada de Urgência n. 1002855-91.2021.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos, com condenação da parte autora em custas, honorários e litigância de má-fé (id. 154618078).

A
apelante diz que, apesar de ter recebido ligação oferecendo cartão de crédito pelo apelado, dando a entender que anuiu, afirma que nunca recebeu, desbloqueou ou utilizou do serviço, mas “
descobriu que 01/07/2018 foi feito uma RESEVA DE MARGEM CONSINADA em seu benefício no valor de R$ 2.791,00 (dois mil setecentos e noventa e um reais), onde ficaria retido para o Banco BMG o valor de R$ 110,56 (cento e dez reais, cinquenta e seis centavos
)”.

Assim, ajuizou o feito, pedido o cancelamento do débito, do suposto cartão, exclusão dos descontos, cancelamento da reserva, restituição do indébito e dano moral.

Apresentada contestação e impugnação, foi deferida a perícia grafotécnica, devidamente requerida pelo autor/apelante.

Eis o pleito:

“[...] PERÍCIA GRAFOTÉCNCA Conforme descrição dos fatos na petição inicial a Autora foi vítima de um golpe aplicado por telefone. O golpe consiste em oferecer cartão de crédito para beneficiários do INSS e colher dados para falsificar um contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito. Com o empréstimo na modalidade cartão de crédito e transferido para a pessoa uma determinada quantia ou varias quantias pequenas. Pessoas analfabetas ou semianalfabetas demoram a descobriu a fraude. Todo mês é descontado 5% (cinco por cento) do valor do benefício e a dívida nunca é quitada. É o endividamento infinito. Para demonstrar que a Autora nunca foi até ou Banco ou Financeira credenciada fazer a contratação é preciso provar que as assinaturas nos documentos apresentados pelo Banco são falsificações. No Juizado Especial o banco pediu essa perícia para justificar a extinção do processo. Tenho certeza que todas as assinaturas são falsas Provar essa falsificação é imprescindível para o julgamento da lide [...]”
(id. 154618063).

O deferimento:

“VISTOS,

O feito não contempla julgamento antecipado. Atento ao disposto no art. 357, do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e organização do processo.

As preliminares serão analisadas juntamente com o mérito.

As partes estão bem representadas, presentes os pressupostos processuais e condições da ação, entendidas como direito abstrato e, não havendo irregularidades ou nulidades evidentes, dou o feito por saneado.

Fixo como pontos controvertidos: a contratação pela Autora ou por terceira pessoa (ocorrência de fraude) do cartão consignado, e, via de consequência, a autenticidade da assinatura no contrato de id. 54398401.

Instadas às partes indicarem as provas que ainda pretendem produzir (id. 55932954), a parte Requerente no id.56531685 pretende a produção de prova pericial grafotécnica e a parte Requerida no id.56611868 pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Desta feita para o deslinde da controvérsia em lume, entendo necessária à produção da prova pericial grafotécnica pretendida pela parte REQUERENTE no contrato juntado no id. 54398401.

Para tanto NOMEIO perito do Juízo um dos profissionais cadastrados junto a empresa, MEDIAPE MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIA LTDA, com endereço sito à Avenida Isaac Póvoas, 586, sala 01-B, Bairro Centro Norte, nesta Capital, telefone (65) 3322-9858, devendo ser intimado da presente nomeação bem ainda para indicar o ESPECIALISTA que atuará no trabalho pericial bem como apresentar proposta de honorários nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC, condizente com o trabalho a ser desempenhado e em observância com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016.

O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, após o início dos trabalhos, e a empresa deverá apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a produção da prova. (artigo 473 do CPC).

Com a indicação do especialista e da proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado (artigo 465, § 1º do CPC), sob pena de preclusão, bem como para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e assistente técnico (CPC, 465,§2º).

Tendo em vista que a parte Requerente é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento da verba pericial a princípio deverá ser custeado com os recursos alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC.

Para tanto, será expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor dos honorários periciais que lhes são devidos pela parte Requerente, para a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016.

Consigno ao Perito que, querendo, poderá aguardar o final do processo para o recebimento de seus honorários diretamente da parte Requerida, em caso de sucumbência desta.

Ademais, fica ainda advertido à parte Requerente que deverá atender ao chamamento para que seja colhido o material grafotécnico semelhante à sua assinatura, visando à posterior comparação com as assinaturas apostas com o documento, e eventual ausência na data designada para a coleta de material gráfico importará, igualmente, na preclusão da prova.

Saliento ainda, que caso tenha alterado a verdade dos fatos objeto do processo a assinatura, efetivamente, partiu de seu punho, a parte Requerente sujeitar-se-á às penas por litigância de má-fé, em consonância ao artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras cominações.

O r. perito deverá agendar dia e hora para a realização da perícia, informando a secretaria deste Juízo para intimação das partes.

Apresentado o Laudo Pericial, sobre ele digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, mesma oportunidade em que, querendo, poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 477,§1º do CPC), sob pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Entretanto, em sentença, a prova foi revogada.

Em suma, fundamentou-se que estaria demonstrada a lisura na documentação apresentada:

“[...]DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Inicialmente, chamo feito a ordem e revogo a decisão de ID. 80642288 uma vez que em relação ao pedido de produção de prova pericial formulado pela parte Autora, não vislumbro necessidade, haja vista que o acervo documental colecionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.

Na hipótese em exame, é possível aferir, pelo conjunto probatório dos autos notadamente pelos documentos de identidade apresentados no ato da contratação e por ocasião do ajuizamento desta ação, bem como as assinaturas opostas no documento de identidade e o contrato de empréstimo consignado, que ambas se tratam da mesma pessoa.

Portanto, desnecessária a realização de prova pericial pleiteada, ante a existência de elementos suficientes para formação do convencimento para julgamento da lide.

Nesta toada, REJEITO o pedido produção de prova pericial. [...]”.

Ocorre que o resultado disso foi a total improcedência dos pedidos da parte apelante e, inclusive, sua condenação em litigância de má-fé:

“[...]ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora APARECIDA DE OLIVEIRA SILVINO em face de BANCO BMG S.A.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2º, do CPC, bem como ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Tendo a parte apelante solicitado a realização da perícia grafotécnica oportunamente, ante a alegação de falsificação, é necessária a realização do procedimento para melhor elucidação da lide, já que por meio dessa prova poderá ser demonstrado o fato constitutivo do seu direito e, com mais segurança, um juízo mais próximo à verdade, para a procedência ou improcedência dos pedidos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Repetitivo REsp 1846649 – Tema 1061, determinou que, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta
o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

No mesmo sentido, este TJ:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DE CHEQUE – MEIO PROBATÓRIO QUE PODE DEMONSTRAR O FATO IMPEDITIVO ALEGADO EM EMBARGOS MONITÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento de prova indispensável à comprovação dos fatos alegados pela parte configura cerceamento ao seu direito de defesa. Quando a prova pericial grafotécnica tiver, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido. ‘In casu’, é indispensável a realização de perícia grafotécnica para comprovar a veracidade ou falsificação da assinatura constante no título.”
(TJMT, RAC n. 1012147-25.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PROVA NÃO REALIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser a sentença ser cassada para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.”
(RAC n. 1008011-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, publicado no DJE 28/01/2022).

O pleito da parte apelante é de se aferir a autenticidade do documento e o indeferimento do pleito em especialidade que cabe a expert com improcedência dos pedidos é prejudicial e cerceia o direito de defesa daquele que faz pedido de provas oportunamente.

Com o reconhecimento do cerceamento, anula-se toda a sentença.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova pericial grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023